Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. REPARADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. Em razão da indicação expressa de relatório médico, é obrigação do plano de saúde custear o tratamento da paciente mesmo após a realização de cirurgia bariátrica.
2. O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, servindo de referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde.
3. A recusa de fornecimento de tratamento médico não constante no contrato não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.